Tribunal: TJBA
Processo: 8092930-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092930-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MONISE WATT PEIXOTO GUERRA

APELADO: IARA ALVES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Tema 784 do STF. Direito à nomeação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, negou seguimento com base no Tema 784 do STF. A controvérsia gira em torno do direito à nomeação em concurso público para candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, alegando-se ausência de preterição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrida possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF, diante de alegada preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação em concurso público.

III. Razões de decidir

O STF fixou entendimento, no Tema 784, de que o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas surge apenas em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária e imotivada.

No caso, ficou demonstrado nos autos que houve preterição da parte agravada, situação que se enquadra na tese fixada pelo STF, razão pela qual não há falar em reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital pressupõe a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada. 2. A decisão agravada está em consonância com a tese firmada no Tema 784 do STF.”

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8092930-48.2021.8.05.001, em que figuram como Agravante, o Estado da Bahia, e como agravado, Iara Alves Santos Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.